Tribunal: STF
Processo: Rcl 95269
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Microtur Transportadora Turística Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0012099-08.2020.5.15.0018, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG.

A reclamante sustenta, em suma, que a autoridade reclamada:

[...] afastou a validade de norma coletiva que autorizou o elastecimento do intervalo intrajornada, afrontando assim o entendimento firmado no Tema 1046 de Repercussão Geral deste C. STF, além de afronta direta a dispositivos constitucionais, notadamente aqueles que tratam dos princípios da validade das disposições de normas coletivas como estão insculpidos nos artigos 1º, IV, artigo 7º, XXVI e art. 170, respectivamente, da Constituição Federal (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 

[...] que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse E. STF proferidas na ARE 1.121.633 – Tema 1046 de Repercussão Geral, cassando-se, assim, o v. acórdão reclamado para reconhecer a validade do acordo coletivo que determinou o elastecimento do intervalo intrajornada julgando-se, por fim, improcedente o pedido de horas extras intervalares, restabelecendo-se, neste ponto, a r. sentença de piso (doc. 1, pp. 17-18).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias.

 No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG da sistemática da Repercussão Geral.

Antes do advento do vigente Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

 A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).
 
 O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
  1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente.
  2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590  AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO  DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.   2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
  3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/10/2023).

No caso, após consulta ao andamento do processo de origem, observei que, em relação ao paradigma de repercussão geral invocado, este requisito não foi atendido, a considerar que, até a presente data, não houve interposição de recurso extraordinário e de eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. 

Na verdade, o último julgamento é do agravo em recurso de revista, proferido pelo TST.

 Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 

 O papel atribuído pela Constituição Federal a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello  (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).
Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator